Tribunal: TJDFT
Processo: 0751743-27.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Não verificados os alegados vícios à decisão colegiada, os quais estariam centrados, nas palavras aviadas pela parte embargante, na contradição em relação às provas e à defesa, uma vez que como restara evidenciado, procedera às vistorias no local, oportunidade na qual detectara a violação ao corte anteriormente perpetrado e leitura da medição evidenciando consumo de alto volume de água sem a sua devida contraprestação, a par do ônus do embargado de demostrar que não consumira o que fora cobrado nas contas.
II. O acórdão elencou pormenorizadamente as razões do convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte ora embargante. No ponto, destaca-se que a específica legislação de regência autoriza o juiz a adotar, em cada caso, a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum (Lei n. 9.099/95, Art. 6o), notadamente diante de quadro processual, em que as partes não terem cabalmente se desincumbido dos respectivos ônus probatórios, a par da inviabilidade processual de perícia.
III. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II).
V. No mais, nos termos do Art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados.